Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709573-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDEDITE LEMOS COSTA AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEUSDEDITE LEMOS COSTA contra a decisão que determinou liminarmente a busca e apreensão do automóvel Fiat Argo, placa - RER5F15 em favor do BANCO PSA FINANCE BRASIL, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Nas razões recursais, o agravante aduz preliminarmente a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que sua renda é insuficiente para arcar com as custas do processo e, não obstante ter salário superior à média nacional, atualmente encontra-se superendividado, sendo inclusive esta a razão dos atrasos no pagamento do financiamento do automóvel, objeto da ação de busca e apreensão. No documento de ID 44707540 apresenta contracheque que indica salário bruto na ordem de R$ 10.460,53, (dez mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) e líquido de R$ 5.241,28, (cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), em função dos descontos compulsórios, e de seis outros empréstimos deduzidos diretamente em folha de pagamento. Alega nulidades no processo de busca e apreensão em razão da inexistência da constituição do devedor em mora. Afirma que jamais tomou conhecimento das sanções judiciais a que estaria sujeito, questionando a validade da constituição em mora. Entende que a notificação apresentada nos autos não é documento válido, pois não foi recebida pessoalmente pelo agravante. Requer e revogação da liminar e a imediata restituição do veículo. Aduz que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão demonstrados no risco de perda do bem em leilão público, e na irregularidade da notificação extrajudicial Requer liminarmente o recolhimento do mandado de busca e apreensão e a restituição do bem. Sem preparo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo agravante, em favor do autor ora agravado. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte, somando inclusive ao objeto da ação principal, busca e apreensão por falta de pagamento, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do art. 99, §4o, do Código de Processo Civil. Note-se que o agravante aufere rendimentos que, em tese seriam suficientes para o pagamento dos benefícios da gratuidade, entretanto, verifica-se que o autor atualmente encontra-se superendividado com descontos que comprometes substancialmente sua renda, que não chegam a R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) líquidos. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos, ou seja, R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao menos em caráter provisório. Quanto ao pedido principal, é importante registrar que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). Compulsando os autos é possível verificar que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada pelo agravado para o endereço informado pela parte agravante na Cédula de Crédito Bancário no 201.378.248, ID 142356855. Observa-se que a notificação foi efetivamente recebida em 04.11.2022, apesar do recebimento não ter sido firmado de punho próprio pelo devedor. Tal fato não invalida a notificação. A propósito, estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, alterado pela Lei no 13.043/2014: “Art. 2. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” Como se vê, a regra prevê que a mora poderá ser comprovada com envio de carta registrada com aviso de recebimento, dispensando, porém, a necessidade de que a assinatura apostada no AR seja do próprio destinatário. De fato, é válida a notificação enviada pelos correios mesmo quando assinada por terceira pessoa pois pressupõe-se que, uma vez recebida no endereço informado pelo próprio devedor, houve ciência do seu conteúdo. Logo, é inválido o argumento de ausência de comprovação da mora no ajuizamento da presente ação de busca e apreensão. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela recursal apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, mantendo a decisão de busca e apreensão do veículo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator